Tribunal: TJDFT
Processo: 0038276-75.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
D E S P A C H O Diante do indeferimento do pedido formulado pelo Ente Devedor (IDs 15859705 a 15859707), cumpra-se a decisão que deferiu preferência constitucional ao credor FELIPE BARJUD NETO. Para tanto, aguarde-se a manifestação do credor acerca da intimação para apresentar os dados bancários para transferência. Após, adote-se as devidas providências. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios